Tribunal: CARF
Processo: 12448.902414/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.902414/2015-90
ACÓRDÃO
1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERES SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 09876.40113.20042011.3.02-1280, em 20.04.2011, e-fls. 33-66,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
2
(IRPJ) no valor de R$799.836,55 do primeiro trimestre do ano-calendário de 2011 apurado pelo
lucro real trimestral para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 67-79:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
799.836,55 [...]
799.836,55
CONFIRMADAS [...]
529.907,43 [...]
529.907,43

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 799.836,55
Valor na DIPJ: R$ 799.836,55
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 799.836,55
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 529.907,43
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
09876.40113.20042011.3.02-1280
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
36227.71152.200511.1.3.02-8580 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n0 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Art. 10 e inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art.
4o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
3
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/01 no 101-011.632, de 12.08.2021, e-fls. 87-93:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do voto do relator, por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada, para reconhecer direito creditório remanescente no
valor de R$ 9.543,04, além do já admitido no despacho decisório, e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.01.2022, e-fl. 103, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.01.2022, e-fls. 105-116, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
4. O saldo negativo de IRPJ e CSLL se verifica quando, ao final do ano-calendário, a
pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ e a CSLL devidos e os valores antecipados ao
longo do ano, identifica que pagou mais tributo do que deveria. Esse pagamento a
maior configura indébito passível de compensação, nos termos da Lei 9.430/96,
após o encerramento do ano-calendário.
5. Como se sabe, na composição do saldo negativo de IRPJ e da CSLL são incluídas
todas as parcelas pagas pelo contribuinte (ou por terceiros em seu nome, no caso
de retenções) por antecipação ao longo do ano-calendário, tais como: (a)
retenções na fonte de IR e CSLL; (b) pagamento de estimativas mensais com
DARF; (c) pagamento de estimativas mensais via PER/DCOMP.
6. Conforme explicado na descrição dos fatos, o contribuinte emitiu diversas
notas que ensejaram, para a fonte pagadora, a obrigação acessória de reter os
tributos na forma da lei e realizar o recolhimento.
7. Esses valores são acumulados mês a mês e, quando apurados na declaração de
imposto de renda de pessoa jurídica, é apurado um saldo negativo, ou seja, um
crédito a favor do contribuinte, possibilitando que este compense o pagamento
de tributo do mesmo ente federativo com o saldo negativo.
8. Sendo assim, o contribuinte, no exercício de seu direito, compensou diversos
tributos com o respectivo saldo negativo.
9. Todavia, apesar de apresentar toda a documentação comprovando que os
valores pagos sofreram retenção na fonte, não caberia ao contribuinte, mas sim à
fonte pagadora, o devido recolhimento dos tributos.
10. Na tributação na fonte, a lei, por conveniente para a arrecadação tributária,
dispensa o beneficiário do rendimento de adotar as medidas necessárias ao
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
4
recolhimento da antecipação ou do imposto por ele devido, atribuindo à fonte
pagadora essa obrigação acessória (CTN, art. 113, § 2o).
11. É cediço, inclusive, que a retenção e não recolhimento enseja
responsabilidade tributária e criminal da fonte pagadora e não do contribuinte
que agiu de boa fé e teve o valor do seu serviço reduzido na fonte devidamente.
DA JURISPRUDÊNCIA DO CARF
16. Em casos análogos, a jurisprudência administrativa pátria, notadamente este
Eg. CARF, tem reiteradamente se manifestado no sentido de que, uma vez
demonstrado o erro no preenchimento de documentos fiscais e constatada a
existência do crédito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo o
crédito reconhecido e a compensação homologada. [...]
17. Outrossim, veja-se que, mesmo quando o CARF não homologa diretamente as
compensações transmitidas com equívocos materiais, determina o retorno dos
autos à DRF de origem, para que seja reapreciado o crédito postulado na
PER/DCOMP, levando em consideração o erro no preenchimento. [...]
18. E não poderia ser diferente, pois o processo administrativo tributário prima
pela incansável busca da verdade material. Este princípio, basilar no âmbito do
direito tributário pátrio, assegura não só o pleno exercício do direito à ampla
defesa, irredutível sob qualquer pretexto, como também permite um adequado
equilíbrio da relação jurídico-tributária estabelecida entre o Ente Político, por
meio da Administração Tributária, e os seus administrados (contribuintes).
19. Ou seja, o procedimento de análise de pedidos de compensação formulados
pelo contribuinte – como no caso – deverá ser pautado pela imparcialidade,
sendo certo que a Autoridade Julgadora deverá, necessariamente, buscar os
elementos de prova necessários à formação de sua convicção, objetivando
alcançar a verdade dos fatos, independente da forma pelas quais tais elementos
foram exteriorizados.
20. Assim, havendo plena comprovação do crédito fiscal em referência, como se
observa pela documentação acostada a esta peça de defesa, por óbvio, deve ser
parcialmente reformado o v. acórdão recorrido, para que o crédito seja
integralmente reconhecido e as compensações homologadas.
DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO RETIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO
CONTRIBUINTE QUE SOFREU A RETENÇÃO – PENALIZAÇÃO EM DOBRO E
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO
1. Além disso, é válido lembrar que, sendo demonstrada a efetiva retenção do
tributo, não há razão para que o Fisco possa questionar a Recorrente acerca do
recolhimento do tributo.
2. Isso porque, uma vez atribuída à fonte pagadora a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do IRPJ, o contribuinte não fica obrigado ao
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
5
recolhimento da contribuição, e pode deduzir o valor da contribuição retida na
sua declaração de rendimentos, devendo a fonte pagadora reter e recolher o
valor do IRPJ a que estava obrigada, porquanto essa obrigação é atribuída à fonte
pagadora, ou seja, ao sujeito passivo, na condição de responsável.
3. Como se sabe, o sujeito passivo de qualquer obrigação tributária é a pessoa
física ou jurídica obrigada por lei ao cumprimento da prestação tributária principal
ou acessória, à luz do disposto nos arts. 121 e 122, do CTN. Todavia, a expressão
sujeito passivo é gênero de que são espécies o contribuinte e o responsável (art.
121, § único, do CTN).
4. Enquanto o contribuinte é quem efetivamente realiza o fato imponível, tendo
relação pessoal e direta com o fato gerador, e sendo sua a responsabilidade pela
própria ocorrência do fato gerador, a figura do responsável se dá apenas quando
a legislação atribui à terceira pessoa a responsabilidade pelo pagamento do
tributo, que não possui relação pessoal ou direta com o fato gerador, mas está de
alguma forma vinculada ao fato gerador da obrigação tributária (art. 128, do CTN),
e, por tal razão é atribuída a ela a responsabilidade por seu pagamento.
5. No caso do responsável tributário, para dar maior eficiência à arrecadação e às
vezes até por necessidade, em decorrência da impossibilidade de se atingir o
sujeito passivo direto, o legislador opta por colocar outra pessoa no seu lugar ou a
seu lado, desde o momento da ocorrência do fato gerador ou em razão de
determinados eventos futuros.
6. Especificamente quanto à retenção de tributos, o parágrafo único do art. 45 do
CTN, a exemplo do art. 128, também estatui que “a lei pode atribuir à fonte
pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam”.
7. E foi exatamente o que o legislador pátrio fez, no caso da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido sobre os rendimentos dos serviços profissionais prestados
por pessoas jurídicas, impondo à fonte pagadora a responsabilidade tributária
pela retenção e recolhimento do mesmo, conforme infere-se dos dispositivos
legais que tratam da tributação sobre rendimentos de serviços profissionais
prestados por pessoas jurídicas [...].
8. Vê-se que os arts. 647 e 717, do RIR/99, não deixam quaisquer dúvidas acerca
da responsabilidade tributária da fonte pagadora nos casos de rendimentos
decorrentes de serviços profissionais prestados por pessoas jurídicas, não só por
reter e recolher o tributo, como também por prestar as informações necessárias
ao fisco e aos beneficiários dos rendimentos.
9. A remuneração pelos serviços que presta a outras pessoas jurídicas está sujeita
à retenção na fonte do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, dentre outros tributos, conforme previsto no art. 64, caput, da Lei n£'
9.430/961 (especificamente no caso de remuneração paga por órgãos, autarquias
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
6
e fundações da administração pública federal), bem como no art. 30, caput, da Lei
no 10.833/032 (no caso de remuneração paga por qualquer pessoa jurídica).
10. Assim, apesar do beneficiário do rendimento (no caso, a Recorrente) ser o
contribuinte e, pois, sujeito passivo da obrigação tributária, a obrigação pelo
recolhimento da contribuição fica a cargo da fonte pagadora (desde que tenha
retido o valor de IRPJ a que estava obrigada), podendo o beneficiário dos
rendimentos, por sua vez, deduzir o valor do imposto retido na sua declaração de
rendimentos.
11. Frise-se que tais questões já foram, inclusive, objeto de regulamentação por
parte da Receita Federal do Brasil, quando da edição do Parecer Normativo no 1,
de 24 de setembro de 2002, o qual pode ser aplicado por analogia ao presente
caso [...].
12. Com fulcro no Parecer Normativo citado acima, foi proferida a Solução de
Consulta COSIT no 377, de 22 de dezembro de 2014, a qual reafirma a
responsabilidade tributária da fonte pagadora, dispondo que “na hipótese de a
compensação ser considerada não homologada ou não declarada, eventual
cobrança do débito retido e não extinto recairá exclusivamente sobre a fonte
pagadora” [...].
13. Por todo o exposto acima, a glosa de parte do valor oferecido à compensação
sob a premissa de não confirmação da contribuição retida pelas fontes pagadoras
é um descompasso com a realidade, pois em última análise anula o direito
creditório em questão, já que equivale a cobrar a contribuição em dobro, uma vez
que esta já foi retida na forma de antecipação pelo responsável tributário (fonte
pagadora), o que enseja o enriquecimento sem causa do Erário Público, sendo tal
conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual merece
reforma o v. acórdão recorrido nesse ponto.
DA ORIGEM E DA PLENA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
– PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
14. O ponto de partida para a presente sustentação não pode ser outro senão a
análise e a verificação da origem e formação do crédito tributário, o que permitirá
a este Junta de julgamento avaliar a consistência dos argumentos levados a efeito,
e, assim, assegurar o direito legítimo da Recorrente.
15. Conforme extrato da conta corrente juntada ao processo, o valor bruto das
Notas Fiscais, descontadas as retenções, corresponde efetivamente o valor pago à
Recorrente, não podendo o Fisco Federal, sob pena de enriquecimento sem
causa, cobrar algo que lhe foi retido pelas empresas tomadoras de serviços e
recolhidos ao Erário Público.
16. Para afastar quaisquer dúvidas quanto à legitimidade do crédito objeto da
presente demanda, ressalta-se, mais uma vez, que a Recorrente é optante pelo
regime de tributação com base no Lucro Real trimestral, sendo, portanto,
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
7
dispensada do pagamento estimado do IRPJ e da CSLL mensalmente, conforme
disposto no artigo 5o, da Lei no 9.430/96.
17. O art. 231, do RIR/99, classifica como valores pagos, a soma dos impostos
devidos, recolhidos por meio de DARF, imposto retido na fonte – IRRF e os valores
compensados, na forma da legislação em vigor.
18. No caso em tela, foi juntada documentação complementar nos autos do
processo administrativo número 19393-720-033/2012-73, a qual abrange, entre
outros documentos, todas as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, com a
descrição mensal das retenções ocorridas durante o ano-calendário de 2008,
conforme informado pelo próprio julgador.
19. Dessa forma, a devida comprovação do crédito fiscal em referência, deve se
sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que haja erros de
preenchimento das DIRF’s pelas fontes pagadoras, sob pena de enriquecimento
sem causa da Fazenda Pública.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, vem a ora Recorrente requerer o que segue:
(a) seja admitido, processado e julgado o presente Recurso Voluntário,
produzindo os efeitos que lhe são próprios, com a suspensão da exigibilidade de
todos os créditos tributários;
(b) no mérito, seja reconhecido integralmente o crédito proveniente de Saldo
Negativo de IRPJ, homologando-se integralmente a DCOMP vinculada.
(c) caso se entenda pela impossibilidade de julgamento do mérito, seja
determinado o retorno dos autos à 1a instância (DRJ) para a efetiva análise dos
documentos juntados aos presentes autos relativo a parcela do crédito não
reconhecido pelo acórdão recorrido e em cumprimento a Norma de Execução
CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/ COTEC No 6, de 21/11/07, seja convertido em
diligência o presente feito, de forma que haja a intimação da Recorrente para
demonstrar a legitimidade dos créditos, declarando-se parcialmente nulo o
acórdão recorrido na parcela que não reconhece o seu direito de crédito.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
8
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$260.386,08 (R$ 799.836,55 – R$529.907,43 – R$9.543,04) referente ao primeiro
trimestre do ano-calendário de 2011 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
9
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
10
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
11
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
12
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e
art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
De acordo com a distribuição dinâmica da produção de provas, incumbe à
Recorrente pleiteante o ônus de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à
RFB (art. 15 e art. 373 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário não é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB, dado que a Recorrente não instruiu o presente
processo com os dados originários dos registros contábeis e fiscais e respectivos documentos que
comprovam o indébito indicado no Per/DComp, conforme determina o art. 170 do Código
Tributário Nacional e as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Sobre as obrigações tributárias as quais as fontes pagadoras estão sujeitas, tem-se
que a legislação tributária as regulamentam e assim não podem ser analisadas no presente
processo. No que se refere aos mencionados documentos constantes no processo no
19393.720033/2012-73 que a Recorrente alega que comprovam seu direito, vale esclarecer que
são de interesse da outra pessoa jurídica e estão protegidos por sigilo fiscal. Tem-se que cabe a
Recorrente comprovar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado no Per/DComp a partir
de todos os meios de prova em Direito admitidos. Em sede de recurso voluntário a Recorrente não
apresenta novos documentos e aqueles já juntados aos autos no momento da apresentação da
manifestação de inconformidade foram regularmente analisados em sede de decisão de primeira
instância e não comprovam o direito creditório pleiteado em sua totalidade.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
13
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/01 no 101-011.632, de 12.08.2021, e-fls. 87-93,
cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento
(art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário. [...]
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art.
943 do RIR/1999 à contribuição social.
Ocorre que, a despeito da ausência dos comprovantes de rendimentos e de
retenção, em obediência ao princípio da verdade material, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) confirmou o entendimento de que a comprovação do
saldo negativo decorrente de retenções na fonte pode se dar por qualquer meio
de prova, mesmo na hipótese de a fonte pagadora não fornecer os comprovantes
de retenção. [...]
A matéria já se encontra inclusive sumulada, como se pode ver na Súmula CARF
no143 [...].
Isso porque o contribuinte não pode ser prejudicado por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão
dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas
informações prestadas em DIRFs. Portanto, o beneficiário dos rendimentos pode
comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um
conjunto de documentos que demonstre a origem e os valores da operação, do
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
14
imposto retido e do recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que
configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
Ora, a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob
pena de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos
que respaldem suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972 [...].
Assim sendo, a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada
deve instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldem suas afirmações, pois o ônus da prova recai sobre a contribuinte
interessada, que deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado. [...]
No caso concreto, o impugnante junta ao processo Relatório emitido pela
Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro onde encontram-se
relacionadas as notas fiscais emitidas e respectivas retenções na fonte.
Ocorre que esta 4a Turma de Julgamento firmou o entendimento de que a prova
da retenção não pode se dar exclusivamente por documentos que contêm
informações prestadas pela própria interessada – DIPJ, registros contábeis, notas
fiscais -, fazendo-se necessário outros elementos que possam confirmá-las, tais
como cópias dos DARF de recolhimento dos tributos retidos na fonte, extratos
bancários confirmando o depósito dos valores líquidos etc.
Notadamente em relação às notas fiscais, tome-se, meramente para efeito de
raciocínio, que a fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço prestado,
optasse por fazer o pagamento integral, sem a retenção na fonte. Embora ela
estivesse desrespeitando o que determina a legislação, somente ela responderia,
no futuro, por essa infração – afinal, o prestador do serviço não estaria sendo
lesado, apenas não teria antecipação em seu favor para lançar como dedução. Ou
seja: como a retenção é ato de responsabilidade da fonte pagadora, documentos
emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as notas fiscais, são insuficientes
para comprová-la.
Nessas condições, aquele que se propõe a comprovar a retenção na fonte sem
apresentação do documento hábil (comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora) deve cuidar para que o levantamento demonstre inequivocamente os
valores líquidos recebidos, comprovando a retenção do tributo que se pretende
deduzir na apuração do saldo negativo por meio de um conjunto de documentos
que ateste a prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil
dos fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor
recebido (recibos ou extratos bancários), evidenciando de forma clara a
vinculação entre os documentos apresentados. [...]
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2010,
retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
15
539.450,47, valor superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$
529.907,43.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito:
R$ 799.836,55.
Valor na DIPJ: R$ 799.836,55.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 799.836,55.
IRPJ devido(a): R$ 0,0.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

Despacho
Julgamento
Crédito remanescente
Parcelas confirmadas
529.907,43
539.450,47

IRPJ devido(a)

Saldo negativo disponível
529.907,43
539.450,47
9.543,04

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
- reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do 1o trimestre do ano-calendário 2011,
no valor de R$ 9.543,04;
- homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma DRJ/01 no 101-011.632, de 12.08.2021, e-fls.
87-93, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.637 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902414/2015-90
16
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 207
DF CARF MF
Original